Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722318-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA contra decisão nos autos de ação proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A sob o n 0721515-12.2022.8.07.0001, que declinou competência do Juízo em favor da comarca de Campos de Julio/MT. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. A ação coletiva deve ter a sua execução centralizada, célere e eficaz. Não há sentido algum que o processo de conhecimento seja coletivo, e, contraditoriamente, o cumprimento seja individualizado em processos apartados. Esse entendimento não facilita a vida do substituído processual, seja consumidor, seja servidor público ou cidadão comum, ao contrário, pois a partir de um único processo de conhecimento coletivo (em face do qual se pode imprimir a devida celeridade) cria-se uma miríade de incontáveis cumprimentos individuais de sentença, ou seja, milhares de outros processos e recursos inerentes (agravos e apelações) de liquidação/cumprimento que realmente são impactantes na máquina administrativa do judiciário. Há um efeito multiplicador exponencial, à medida que um único processo pode ser desdobrado de forma deletéria, a comprometer a higidez do sistema, com a aspersão de ações dispersas em todos os órgãos jurisdicionais, que resultarão em retrabalho impensável em termos de boa gestão pública. É imperativo que a jurisprudência pátria, principalmente dos Tribunais Superiores, venha reconhecer que o caminho natural e necessário para a liquidação/cumprimento de ações civis públicas seja o prosseguimento nos autos principais da própria ação coletiva, ou seja, por óbvio, o cumprimento coletivo deverá se dar de forma viável e célere, de forma a desestimular o cumprimentos individuais, que seriam relegados à exceção à regra, em caso raros. Para tanto, basta o reconhecimento do instituto da litispendência entre o coletivo e o individual em fase de cumprimento de sentença. Vale ressaltar que a liquidação e execução coletiva não é novidade e não encontra dificuldades práticas desde que o devedor seja compelido a fornecer as informações necessárias (dados existentes nos computadores do devedor) e ele próprio, espontaneamente ou em cumprimento a ordem judicial específica (obrigação de fazer), apresentar os cálculos da conta coletiva a ser liquidada com os valores de cada um dos substituídos processuais. No estágio atual da Tecnologia da Informação, não há problemas que seja fixado uma fórmula de cálculo pelo Juiz e determinada por ele (nos autos da ação coletiva) para que o devedor cumpra a regra estabelecida na liquidação. Assim, o chamamento dos substituídos, por mera convocação destes por edital público, seria para o simples pagamento do valor devidamente apurado coletivamente. Se o número de substituídos compreender milhares de pessoas, como sói ocorrer, não há dificuldades insuperáveis para que os sistemas de TI, por exemplo, do Distrito Federal, União Federal ou Banco do Brasil, dentre outros devedores coletivos, operacionalizem o cumprimento da determinação judicial do Juízo onde tramitar o feito da ação civil pública em cumprimento. Por outro lado, a não adoção da coletivização da liquidação/cumprimento provoca o surgimento de demandas repetitivas individuais e recursos inerentes (agravos, apelações, embargos) aos milhares, criando situação caótica e desnecessária. Infelizmente, vem ocorrendo este fenômeno na atualidade e requer providências. Vale ressaltar que a solução para o tratamento jurídico processual correto não se encontra na aspersão da demanda, ao milhares, pela via da declinação da competência, para as mais diversas e longínquas comarcas do País. Esse paliativo que traz para a justiça DF algum alento imediato, agrava em muito o problema das demandas repetitivas das possíveis divergências jurisprudencias em todo o Poder Judiciário da Nação. Ademais, percebe-se que se trata de relação de consumo. Dessa forma, sendo a consumidora autora da demanda, tem o direito de renunciar ao foro do seu domicílio para ajuizar a demanda no foro onde situa-se a sede da agravada/requerida, pois a escolha deste facilitaria seu acesso à justiça, não havendo que se falar em violação ao juiz natural. Em uma análise preliminar, entendo que a competência definida no art. 53, III, “a” do CPC é regra de competência territorial, e, portanto, de natureza relativa, não podendo, a princípio ser reconhecida a incompetência de ofício considerando a Súmula 33 do colendo STJ. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para manter os autos no Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que deverá prosseguir com o processamento do feito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de setembro de 2022